Tribunal: TJDFT
Processo: 0712804-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DECISÃO A.O.X.S, menor impúbere, representada por sua genitora, E.O.S., e sob o patrocínio da Defensoria Pública do DF, interpôs agravo de instrumento, em face à decisão proferida pela Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, no processo judicial eletrônico n. 0706731-81.2019.8.07.0018. Pretende-se determinar ao Distrito Federal sua matrícula em creche/escola da rede pública, em período integral, próxima à residência da família, na forma requerida na petição inicial. A agravante defendeu ter direito subjetivo de acesso à educação infantil, nos termos dos artigos 205 e seguintes da Constituição Federal, 54 do ECA, e 29 e 30, da Lei n. 9.394/96. Por fim, citou jurisprudência em arrimo à sua pretensão e pugnou pela concessão de liminar, para se determinar ao agravado que matricule a recorrente, em período integral, em creche/escola pública nas proximidades de sua residência. Dispensado do recolhimento do preparo, por litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita. O pedido liminar foi parcialmente deferido, ID. 9868855. O recorrido interpôs agravo interno, ID. 10107373. Parecer da Procuradoria de Justiça, ID. 10382902. Intimada, a agravante se manifestou sobre a perda do objeto do recurso, ID. 14632079. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito em 03/09/2019. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto dos agravos, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de conceder a tutela de urgência perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUPERVÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a superveniência de sentença de mérito, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, há que se reconhecer a perda do interesse recursal. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão n.1074509, 20160020450518AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 293/303). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Noticiado pelo juízo a quo que o processo foi julgado extinto sem julgamento do mérito, há que se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento - que se volta contra a decisão do juízo singular - e do agravo regimental - interposto contra decisão monocrática do Relator. 2. Recursos prejudicados. (Acórdão n.909152, 20150020207698AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015. Pág.: 233). Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105